Tribunal: STF
Processo: RE 112863
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-03-05
Data de publicação: 1991-03-05

Ementa:
- Recurso extraordinário. Art. 119, III, "a" e "d"  da  E.C.
n.  1/69.  Alegações  de  negativa  de   vigencia   de   dispositivos
constitucionais e legais  e  de  dissidio  jurisprudencial    (Súmula
612). Superveniencia da Constituição de 1988 (art. 102, III, "a", "b"
e "c").
         Acidente do trabalho. Trabalhador rural. Súmula 612.
1.       Rejeitada  a  argüição  de  relevância  da  questão  federal
(matéria   infraconstitucional),   restam   para    exame    questões
constitucionais.
2.       Não  prequestionados,   porem,   tais    temas,   não   pode
o R.E. ser conhecido pela letra "a" (Sumulas 282 e 356).
3.       A Constituição de 1988 ja não preve recurso  extraordinário,
para  o  Supremo  Tribunal  Federal,   com   alegação   de   dissidio
jurisprudencial, matéria que, por isso mesmo, só pode ser  examinada,
como argumento de reforco, quando conhecido o  recurso  pelas  demais
letras do art. 119, da E.C. n. 1/69, ou do art.  102,  III,  da  nova
Carta, hipótese que aqui não ocorre.
4.       Ademais, só o reexame da matéria de  fato,  inadmissivel  no
julgamento do  R.E.  (Súmula  279),  poderia  ensejar  a  revisão  da
situação  do  acidentado  como   "empregado  rural"  ou  de "complexo
agro-industrial".
         Além disso, a Súmula 612 do  S.T.F.,  segundo   a  qual  "ao
trabalhador  rural  não  se  aplicam,  por  analogia,  os  benefícios
previstos na Lei n. 6.367, de 19.10.1976",  não  cuidou  de  hipótese
como a dos autos.
         R.E. não conhecido.::